Tribunal: TJBA
Processo: 8000496-11.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000496-11.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ALZIMEIRE SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA OU URBANÍSTICA. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO AO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA CONTINUIDADE E GENERALIDADE DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras/BA, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, determinando à concessionária a ligação de energia elétrica no imóvel da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica pode recusar a ligação de energia em imóvel residencial sob alegação de irregularidade fundiária, ausência de arruamento ou localização em área de preservação ambiental; (ii) estabelecer se a recusa da concessionária ofende os princípios da dignidade da pessoa humana e da continuidade dos serviços públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja continuidade é assegurada pelo art. 22 do CDC e está diretamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III).

4. A concessionária não pode condicionar a ligação de energia a regularização fundiária ou urbanística, pois tais questões são de competência do Poder Público e não podem ser opostas ao consumidor como obstáculo ao exercício de direito fundamental.

5. A prova documental comprova a posse do imóvel pela autora e o pedido de ligação, indeferido pela concessionária, o que caracteriza lesão a direito do consumidor.

6. A posterior energização da área pela própria concessionária demonstra a viabilidade técnica do fornecimento e enfraquece a alegação de impossibilidade absoluta.

7. A negativa de ligação sob o argumento de área de preservação ambiental não se mostra razoável, sobretudo quando já existe rede elétrica instalada na localidade, inexistindo demonstração de dano ambiental concreto.

8. A jurisprudência do TJBA tem reiteradamente afirmado o dever da concessionária de fornecer energia elétrica em situações análogas, reconhecendo o serviço como essencial e submetido aos princípios da continuidade, generalidade e eficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial, indissociável da dignidade da pessoa humana.

2. A concessionária não pode recusar a ligação de energia em imóvel residencial com base em irregularidade fundiária, ausência de arruamento ou alegação genérica de proteção ambiental.

3. A continuidade e a generalidade do serviço público impõem o dever de atender às solicitações de ligação de energia, desde que tecnicamente viáveis, cabendo ao Poder Público, e não ao consumidor, a solução de eventuais questões fundiárias ou urbanísticas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 22; Lei nº 8.987/1995, art. 7º; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8001060-31.2022.8.05.0018, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 02.12.2024; TJBA, Apelação nº 0001512-95.2013.8.05.0018, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 29.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000496-11.2021.8.05.0043, da Comarca de Canavieiras (BA), apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelada ALZIMEIRE SANTOS DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII/F